Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703383-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANA TETZNER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A autora agrava (id 55402597) contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745809-94.2023.8.07.0001 - id 180509129) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Juízo a quo comunicou a reconsideração da decisão recorrida, consoante id 55508460. Verifica-se, pois, a perda superveniente do interesse recursal, ante a concessão da gratuidade à agravante. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 06/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator